Tribunal: TJDFT
Processo: 0051568-87.2013.8.07.0015
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO PAGAMENTO. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE PARA GARANTIR A SATISFAÇÃO DE OUTRO DÉBITO FISCAL EM PROCESSO DIVERSO. CABIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA POR PARCELAMENTO. ATO CONSTRITIVO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA LEGAL.
1. O parcelamento do débito fiscal tem por efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, IV, do CTN), e, por consequência, a suspensão da Execução Fiscal em curso, obstando a realização de atos executórios posteriores.
2. Verificando, contudo, que o ato constritivo aperfeiçoou-se em momento anterior ao parcelamento da dívida tributária, ainda que em autos diversos, inexiste impedimento ao redirecionamento do numerário para garantia da Execução Fiscal cuja tramitação se encontra suspensa.
3. A garantia do débito fiscal, mediante o oferecimento de imóvel pelo executado não afasta a observância da ordem legal prevista no artigo 11, inciso I, da Lei n. 6.830/80.
4. Apelação Cível conhecida e não provida.